Tribunal: TJES
Processo: 5012633-63.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012633-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOELMA FURTUNATO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012633-63.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOELMA FURTUNATO DOS SANTOS

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, doravante Recorrente, em face da r. sentença (ID
11305154
) proferida pelo MM. Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOELMA FURTUNATO DOS SANTOS
, ora Recorrida.

A demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A Recorrida alegou, em síntese, ter sido surpreendida com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor total de R$ 626,14, o qual desconhece, supostamente oriundo de linhas telefônicas já canceladas. Sustentou ter buscado a via administrativa, sem êxito (ID
11305134
).

A Recorrente, em sua contestação (ID
11305143
), defendeu a legitimidade da cobrança, afirmando que a dívida é proveniente do contrato de prestação de serviços móveis nº 0371470859, devidamente firmado pela Recorrida, que teria se tornado inadimplente. Juntou aos autos cópia do termo de adesão (ID
11305145
) e telas de seu sistema interno.

O juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a empresa ré tenha apresentado o contrato de prestação de serviço, "deixou de juntar documento que demonstre o valor da dívida e a data de seu vencimento, requisito mínimo para realizar a cobrança e a negativação do nome da autora". O dispositivo da r. sentença foi lavrado nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a. Reconhecer a inexistência da dívida do valor de R$ 626,14 (seiscentos e vinte e seis reais e catorze centavos);

b. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação."

A r. sentença foi posteriormente integrada pela decisão em Embargos de Declaração (ID
11305167
), para determinar à Recorrente a obrigação de fazer consistente na exclusão da negativação, sob pena de multa.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID
11305160
), pugnando pela reforma integral da sentença. Reitera a tese de regularidade da contratação e do débito, defendendo ter agido em exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID
11305181
), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É, no essencial, o relatório.
Passo ao Voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razões pelas quais
conheço do recurso
, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside em aferir a legitimidade do débito imputado à Recorrida e, consequentemente, a legalidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Tal diploma legal, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A Recorrente fundamenta sua defesa e seu apelo na existência de um "Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP" (ID
11305145
), assinado pela Recorrida. De fato, a existência de um vínculo contratual inicial entre as partes é incontroversa. Contudo, a mera existência de um contrato-quadro de prestação de serviços não constitui, por si só, prova cabal e suficiente da origem, liquidez e exigibilidade do débito específico que ensejou a negativação.

A análise crítica e ponderada do acervo probatório, como exige a prudência judicial, revela uma falha crucial na instrução processual por parte da Recorrente. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a empresa de telefonia, a quem incumbia o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC), limitou-se a apresentar o já mencionado termo de adesão e telas de seu sistema interno.

O referido contrato demonstra a existência de uma relação jurídica, mas não comprova a efetiva prestação dos serviços nos meses que supostamente deram origem à dívida, tampouco a constituição em mora da consumidora por meio das respectivas faturas detalhadas, com a discriminação dos serviços prestados, seus valores e datas de vencimento. As telas sistêmicas, por sua vez, constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, e, portanto, devem ser recebidas com reserva, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos de prova que lhes corroborem a fidedignidade.

A ausência das faturas ou de qualquer outro documento fiscal idôneo que demonstre a composição do débito cobrado é uma nuance de extrema relevância. Sem tais documentos, a dívida carece dos requisitos de liquidez e certeza, tornando a negativação do nome da consumidora um ato abusivo e, portanto, ilícito. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito é medida extrema, que pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, o que não restou demonstrado nos autos.

A conduta da Recorrente, ao negativar a consumidora sem o respaldo de documentação que especificasse a origem da dívida, viola o dever de informação, preceito basilar das relações de consumo, insculpido no art. 6º, III, do CDC. Destarte, não há que se falar em exercício regular de direito, mas sim em falha na prestação do serviço, que enseja o dever de reparar os danos causados.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo. A restrição indevida ao crédito, por si só, atenta contra a honra e a imagem do consumidor, gerando abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que o mesmo foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela Recorrida, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida, desestimulando a Recorrente de reiterar a conduta negligente. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Dessa forma, a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)